Tribunal: STF
Processo: RE 1462951
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - ALEGAÇÃO DE 0 INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO FUNDADA NO ó DISPOSTO NO ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SITUAÇÕES NÃO CONFIGURADAS - RECURSO IMPROVIDO. ‘Considerando-se que a presente situação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, razão pela qual deve prevalecer o importe ofertado pelo credor’. Apelação desprovida.” (eDOC. 11, ID: 35db4b5b, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, I, II, XXXVI, 37, 97, do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista a existência de decisão deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa da majoração prevista na Lei 9.032/1995 aos benefícios concedidos anteriormente.



    Os autos chegaram a esta Suprema Corte, por meio do ARE 1.033.563/SP, oportunidade na qual determinei a devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    A Câmara compete, ao reapreciar a matéria, refutou o exercício do juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “ACIDENTÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - REVISÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - TEMA 388 FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INAPLICABILIDADE - OBEDIÊNCIA A COISA JULGADA NO CASO CONCRETO. ‘No caso concreto, inviável a aplicação do entendimento firmado em sede do Tema 388 pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de afronta à coisa julgada consolidada no caso concreto.’ Acórdão mantido.” (eDOC. 12, ID: 22cd15d2, p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, de início, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 611.503/SP, Tema 360 da repercussão geral, discutiu a questão da coisa julgada inconstitucional, cujo acórdão restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral, este STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Na hipótese em análise, verifico que o Tribunal de origem acentuou que a decisão tomada nestes autos transitou em julgado em 26.10.2007, a demonstrar a impossibilidade de reconhecimento, no caso concreto, a inexigibilidade do título judicial, tendo em vista que o entendimento firmado por esta Suprema Corte sobre a matéria de fundo somente veio a ser consolidada em 2011.



    Vê-se, desse modo, que a Corte a quo afastou a inexigibilidade do título em razão de os pronunciamentos decisórios desta Suprema Corte serem posteriores ao trânsito em julgado da decisão que tratou do tema de fundo. Observo, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido no Tema 360 da repercussão geral. 



    Além disso, de acordo com o julgamento do RE 730.462/SP, Tema 733 da repercussão geral, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. Conforme a seguinte ementa do precedente citado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.9.2015)



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão impugnado, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de violação direta da Carta Magna. IV – Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503-RG/SP – Tema 360 da Repercussão Geral). V – A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral). VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.369.829-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem.” (ARE 1.392.222-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/ art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente